Tribunal: TJDFT
Processo: 0740929-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740929-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPHAEL BORBA NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO RAPHAEL BORBA NASCIMENTO DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 170725148, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 172052941, autos originários), na ação de produção antecipada de provas movida contra o BANCO PAN S.A., in verbis: “De acordo com o art. 381, inciso III, do novo CPC, a produção antecipada de prova será admitida quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. É o que ocorre no caso em exame, em que a parte pretende ter acesso ao contrato firmado com o réu, com vistas a instruir futura ação revisional. Considerando que o processo cautelar deixou de existir na vigência do CPC de 2015, recebo a presente ação como ação de produção antecipada de provas, que deverá tramitar pelo rito comum. Proceda a Secretaria as retificações necessárias. [...]” “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora em que esta se insurge quanto à decisão de id. 170725148, alegando possível contradição, sob o fundamento de que a presente ação teria natureza de tutela de urgência cautelar requerida em caráter antecedente. Afirmou que o objetivo final é ação para modificação de cláusulas contratuais. Pugnou pelo recebimento da demanda no estado em que se encontra, com posterior concessão de prazo de 30 dias para aditamento do pedido principal (ID. 171506399). Inicialmente, destaco que a contradição atacada por meio do recurso em tela é aquela que se revela entre proposições inconciliáveis da decisão, situação que não foi apontada no presente caso. Nos exatos termos, o autor requereu "que a Requerida apresente: a) Orçamento/proposta assinada; b) Contrato de financiamento assinado; c) Extrato atualizado da dívida que conste os valores das parcelas já adimplidas e suas respectivas datas de pagamento." Aduziu que o réu não lhe entregou os documentos, mas precisa deles para, em futura ação, indicar as cláusulas contratuais cuja modificação pretende. Comungo do entendimento de que o pedido enquadra-se, portanto, no art. 381, inciso III, do CPC. O pleito não revela perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente urgência contemporânea ao ajuizamento, como se exige para a cautelar antecedente, mas necessidade de conhecimento dos documentos para avaliar e, eventualmente, a propositura de outra demanda. Busca-se, em verdade, a tutela ao direito de prova, o qual é assegurado pelo procedimento de produção antecipada de prova. Nesse contexto, à míngua de contradição, deixo de conhecer dos embargos manejados. A inicial, contudo, carece de emenda. Intime-se o requerente para emendar a inicial, a fim de: - adequar a demanda ao procedimento de produção antecipada de prova; - nos termos do Tema Repetitivo 648 do STJ, demonstrar o interesse de agir para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) por meio da (i) comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, o que não se verifica ao id. 169968446, vez que a correspondência enviada pelo autor foi recebida em 22/08/2023, 4 dias antes da distribuição do feito e (ii) o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária; - comprovar a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça formulado, juntando aos autos comprovantes de rendimentos (contracheque, declaração de imposto de renda, etc) e de eventuais despesas atualizados, pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Isso porque há indícios de que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Ainda que haja declaração de hipossuficiência, nos autos, esta estabelece mera presunção relativa que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira como, por exemplo, o objeto do contrato discutidos na presente ação e a profissão do autor (gerente comercial). Registro que é a segunda determinação nos autos para comprovação da hipossuficiência financeira alegada. Considerando o princípio da colaboração processual e da necessidade de compreensão da demanda por todos os sujeitos processuais, sem prejuízo ao contraditório, mormente diante da necessidade de envio da contrafé ao réu, venha nova petição inicial, na íntegra, ou seja, com todas as modificações necessárias, a fim de evitar futura alegação de nulidade na citação. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial.” Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho facultando a emenda da petição inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “ Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Aliado a isso, a agravante-autora pretende a reforma do r. pronunciamento judicial também para se conceder a tutela de urgência a fim de determinar a intimação do agravado-réu para apresentação dos documentos indicados na petição inicial da ação originária. No entanto, a medida ainda não foi examinada pelo Juízo a quo, que nem sequer recebeu a inicial, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-autora, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 26 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora